Tribunal: TJDFT
Processo: 0733527-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733527-95.2021.8.07.0000 RECORRENTE: HILDA MARIA DA SILVA VELOZO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o recurso especial interposto por HILDA MARIA DA SILVA VELOZO foi apresentado sem o comprovante de recolhimento do preparo e nem foi demonstrado que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Apesar da alegação de concessão do referido benefício em suas razões, não há qualquer documento que demonstre ao deferimento da gratuidade. Ressalto que, sobre a matéria, o STJ tem firme entendimento de que “O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores à sua concessão.” (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.860.078/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo o recorrente para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, com ou sem a providência determinada, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009